Tribunal: STF
Processo: ARE 1388345
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. 1. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. PRESCRIÇÃO BIENAL. TRANSCENDÊNCIA ECONÔMICA. RECONHECIMENTO. HIPÓTESE EM QUE NÃO CONSTA NO ACÓRDÃO REGIONAL A DATA DE ADMISSÃO DA PARTE RECORRENTE. ADOÇÃO DE ENTENDIMENTO DIVERSO AO DO PERFILHADO PELO TRT. ÓBICE DA SÚMULA Nº 126 DO TST.



    I. Cabe a esta Corte Superior examinar, previamente, se a causa oferece transcendência, sob o prisma de quatro vetores taxativos (econômico, político, social e jurídico), que se desdobram em um rol de indicadores meramente exemplificativo, referidos nos incisos I a IV do art. 896-A da CLT. O vocábulo ‘causa’, a que se refere o art. 896-A, caput, da CLT, não tem o significado estrito de lide, mas de qualquer questão federal ou constitucional passível de apreciação em recurso de revista. O termo ‘causa’, portanto, na acepção em referência, diz respeito a uma questão jurídica, que é a síntese normativo-material ou o arcabouço legal de que se vale, em um certo caso concreto, como instrumento de resolução satisfatória do problema jurídico. É síntese, porque resultado de um processo silogístico. É normativo, por se valer do sistema jurídico para a captura e criação da norma.



    II. Observa-se que o tema ‘transmudação de regime jurídico – prescrição bienal’ oferece transcendência econômica, pois o recurso de revista foi interposto pela parte obreira, objetivando a revisão do julgado quanto aos pedidos indeferidos, e o valor desses pedidos ultrapassa o patamar de 40 salários mínimos (critério extraído do art. 852-A da CLT).



    III. No caso, insurge-se a parte reclamante contra o entendimento adotado pelo Tribunal Regional de que ocorreu a transmudação de regime jurídico de trabalho da parte obreira, de celetista para estatutário, com o advento da Lei nº 8.112/90, o que resultou na extinção do contrato de trabalho e fez incidir a prescrição bienal das pretensões da parte autora, prevista na Súmula nº 382 do TST, uma vez que a ação trabalhista foi ajuizada apenas em 2017.



    IV. No que concerne à temática, o entendimento atual do TST é de que o empregado admitido sem concurso público em momento anterior a 05/10/1983 detém estabilidade (art. 19, caput, do ADCT), o que autoriza o reconhecimento da transmudação automática do regime celetista para estatutário; a contrario sensu, relativamente a empregados admitidos em momento posterior à referida data, sem prévia admissão em concurso público, não há válida alteração de regimes jurídicos, permanecendo o vínculo celetista mesmo após eventual instituição de regime estatutário no âmbito do ente contratante.



    V. Na hipótese vertente, entretanto, não consta no acórdão regional a data de admissão da parte reclamante no quadro funcional da Administração Pública, tampouco se o ingresso ocorreu através de prévia submissão a concurso público, – informações essenciais para a resolução da controvérsia -, de modo que, para alcançar conclusão em sentido contrário ao do perfilhado pelo TRT, da forma como articulado pela parte recorrente, de que houve inválida conversão de regime de jurídico a afastar a aplicação da Súmula nº 382 do TST e a incidência da prescrição bienal, seria necessário reexaminar as provas dos autos, conduta vedada nessa sede recursal extraordinária, ante o óbice previsto na Súmula nº 126 do TST. Prejudicado o exame das violações apontadas.



    VI. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento. (grifei)"



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19, caput, e § 1º, do ADCT; e 7º, XXIX, e 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente